Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740212-86.2019.8.07.0001 APELANTE: MARKA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA APELADO: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA, SAMUEL MAGALHAES DE CASTRO, PENC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de apelação contra sentença proferida no Proc. 0740212-86.2019.8.07.0001, do qual já foi extraído agravo de instrumento anterior (0700580-22.2020.8.07.0000 - id 27746834), distribuído em 21/01/2020 à egrégia 6a T. Cível, competente, destarte, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, à 6a Turma, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor, inclusive sobre o referido agravo. Brasília, 21/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator